Tribunal: TJSP
Processo: 1006013-25.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com sustação de protesto foi julgado parcialmente procedente, para declarar inexigível a multa compensatória - O recurso de apelação tratou tão somente da multa já declarada inexigível - Ausente interesse recursal - Questões já apreciadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com sustação de protesto foi julgado parcialmente procedente, para declarar inexigível a multa compensatória - O recurso de apelação tratou tão somente da multa já declarada inexigível - Ausente interesse recursal - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006013-25.2018.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS LTDA, é embargado VMS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006013-25.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 2211 – S.C. Do Sul -
ROL
2
Voto n° 22.101
Embargos de Declaração n° 1006013-25.2018.8.26.0565/50000
Embargante: Transpiratininga Logística e Locação de Veículos Equipamentos Ltda.
Embargado: VMS Serviços Empresariais EIRELI
Comarca: São Caetano do Sul
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - O pedido da ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com sustação de protesto
foi julgado parcialmente procedente, para declarar inexigível a
multa compensatória - O recurso de apelação tratou tão somente
da multa já declarada inexigível - Ausente interesse recursal -
Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para
suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 163/165 que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela
embargante em razão da falta de interesse recursal e, majorou os honorários advocatícios
de 15% para 20% do valor da causa.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que seria indevida a multa no valor de R$ 4.394,00 cobrada pela embargada
em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. A
discussão não seria referente à “cláusula rescisória” e sim à multa.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões novas.
Com efeito, julgado parcialmente procedente o pedido da
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com sustação de protesto, para
declarar inexigível a multa compensatória, sobreveio recurso de apelação versando
exatamente sobre esta multa.
Ocorre que ficou claramente consignado na sentença que
“Sendo inexistente disposição contratual acerca de multa compensatória, torna-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006013-25.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 2211 – S.C. Do Sul -
ROL
3
inexigível qualquer quantia a tal título.” (fls. 143)
Desta forma, não há interesse recursal da embargante para
rediscutir matéria na qual já logrou êxito.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a rejeição dos
embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator